Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando que a apelante-agravante procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie.
3. Agravo interno conhecido e não provido.